Tribunal: TJES
Processo: 0006844-95.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006844-95.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAVID ANDRE CARDOSO

APELADO: TELEVISAO VITORIA S/A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – É cediço que a Constituição Federal consagra a liberdade de imprensa por meio do inciso IX, do art. 5º, ao garantir a livre expressão da atividade de comunicação, independentemente de censura ou licença. Ademais, a referida Carta Magna veda qualquer embaraço à plena liberdade de informação jornalística mediante censura de natureza política, ideológica e artística, a teor do art. 220 §§ 1º e 2º.
II – Em contrapartida, a Constituição Federal, sobreleva direitos de iguais valores consistentes na inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assegurando-lhes direito de indenização pelos danos material e moral decorrentes de suas violações, consoante os incisos V e X, do art. 5º, contrapondo-se à liberdade de imprensa e de manifestação de pensamento.

III –
In casu
, não se demonstrou a existência de excesso; ao contrário, a notícia foi veiculada nos limites das informações existentes à época, quais sejam, de que era o autor suspeito de crime, tanto que expedido mandado de prisão provisória em seu desfavor.
IV – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006844-95.2019.8.08.0035

APELANTE: DAVID ANDRE CARDOSO

APELADA: TELEVISÃO VITORIA S.A.

JUIZ: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em razão da sentença de fls. 108/112, cujo
decisum
julgou IMPROCEDENTE o pleito exordial, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, ratificando a argumentação deduzida na exordial, aduziu o ora recorrente que “a apelada passou dos limites justos do direito de bem informar ao divulgar imagens do Apelante, de forma a caracterizar o ato ilícito, e contendo valoração da conduta, o que não poderia ser feito. Eis que sequer havia formalização de denúncia pelo Parquet, além de não existir condenação criminal e o processo fora arquivado. As imagens foram ao ar com narrativa deturpada dos fatos, à medida em que restou constatado nos autos mencionados (0023373-97.2016.8.08.0035) que inexistiu tentativa de homicídio [...]. A publicação da matéria na televisão, com foto do Apelante e colocando seu nome completo, em 14.12.2017, alusiva a assassinato (crime de homicídio tentado) trouxe uma situação constrangedora e vexatória para ele em face a seus familiares e a sociedade. Insta dizer que o Sr. Douglas Rodrigues De Paula ESTÁ VIVO”.

Em meu sentir, não prospera o recurso.

A lesão subjetiva indenizável alegadamente sofrida pelo recorrente adveio de notícia veiculada em 14/12/2017 pela parte adversa no sentido de que seria suspeito da prática de crime, a qual lastreava-se no cumprimento, em
13/12/2017,
de
mandado de prisão temporária em seu desfavor, expedido no bojo da ação penal nº 0023373-97.2016.8.08.0035, voltada à apuração de crime de homicídio na forma tentada.

Pois bem. É cediço que a Constituição Federal consagra a liberdade de imprensa por meio do inciso IX, do art. 5º, ao garantir a livre expressão da atividade de comunicação, independentemente de censura ou licença.

Seguindo, ainda, nesta intelecção, a referida Carta Magna veda qualquer embaraço à plena liberdade de informação jornalística mediante censura de natureza política, ideológica e artística, a teor do art. 220 §§ 1º e 2º.

Em contrapartida, a Constituição Federal, sobreleva direitos de iguais valores consistentes na inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assegurando-lhes direito de indenização pelos danos material e moral decorrentes de suas violações, consoante os incisos V e X, do art. 5º, contrapondo-se à liberdade de imprensa e de manifestação de pensamento.

À vista disto, tem-se que o direito à honra, como todo direito fundamental, não é absoluto, devendo conformar-se com outros, por meio de um
Juízo de ponderação
.

Eis que a liberdade de informação também é limitada, sendo um direito fundamental legitimamente assegurado quando se dá de forma correta e imparcial, desprovida de qualquer abuso de direito.

Segundo entendimento perfilhado deste Ínclito Tribunal de Justiça:
“
A garantia da liberdade de imprensa não é absoluta
, devendo, portanto,
ser exercida com cautela
, de modo que
eventuais excessos que atinjam a honra, a imagem e violem a dignidade da pessoa humana podem ensejar o dever de reparação por danos morais
.”
(TJES, Classe: Apelação, 056130002019, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES – Relator Substituto: EDNALVA DA PENHA BINDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2017, Data da Publicação no Diário: 07/03/2017). (Grifei).

In casu
, não se demonstrou a existência de excesso; ao contrário, a notícia foi veiculada nos limites das informações existentes à época, quais sejam, de que era o autor suspeito de crime, tanto que expedido mandado de prisão provisória em seu desfavor.

Pelo exposto, CONHEÇO do apelo e nego-lhe PROVIMENTO.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em 1% a verba honorária sucumbencial, observado o disposto no artigo 98, §3º do mesmo diploma.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.